Tribunal: TJDFT
Processo: 0732670-40.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AÇÃO DE CONSUMIDOR. OBJETO. FATO DO PRODUTO. DEFEITO NA FABRICAÇÃO DO TÊNIS ADQUIRIDO. QUEDA ACIDENTAL DO CONSUMIDOR. LESÃO NO JOELHO. PRETENSÃO REPARATÓRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INDEFERIMENTO. QUESTÃO RESOLVIDA NO TRANSCURSO DA LIDE. DECISÃO RECORRÍVEL (CPC, ART. 1.015, XI). PRECLUSÃO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. EFICÁCIA PRECLUSIVA. ÔNUS PROBATÓRIO. CLÁUSULA GERAL. PREVALÊNCIA (CPC, ART. 373, I e II). AUTOR. PROVAS POSTULADAS. PRODUÇÃO. OPORTUNIZAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Segundo o regime de recorribilidade implantado pelo estatuto processual, a irrecorribilidade das decisões interlocutórias no curso processual é a regra, sendo recorríveis por via de agravo de instrumento somente os decisórios que versam sobre as matérias e questões expressamente ressalvadas pelo legislador, dentre as quais estão inseridas as decisões que tratam da redistribuição do ônus probatório (CPC, art. 1.015, XI), ensejando que, formulada e resolvida a questão pertinente à inversão do encargo probatório no trânsito procedimental, o silêncio da parte que a suscitara impacta o aperfeiçoamento da preclusão, tornando inviável que seja reprisada em âmbito de apelação.
2. O instituto da preclusão derivara da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinado decisório, se irresigne em face dele através do instrumento apropriado para sujeitá-lo ao reexame da instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria não é passível de ser repristinada (CPC, arts. 505 e 507).
3. Evidenciado que, indeferida a inversão do ônus probatório, sobejara propiciada ao autor a produção da prova pericial que postulara, conquanto não ultimada, o havido torna inviável que, deparando-se com resolução dissonante de suas expectativas, porquanto considerado que não se desincumbira do encargo probatório que lhe estava afeto, avente situação apta a qualificar cerceamento de defesa, tendo em vista que incidira em inércia no que tange à interposição de agravo de instrumento vertido à reforma da decisão que rejeitara o pedido de transposição do encargo probandi formulado, atraindo a ocorrência do fenômeno processual de ordem preclusiva.
4. Apelação conhecida e desprovida. Maioria. Julgamento realizado na forma do artigo 942 do Código de Processo Civil, com quórum qualificado.